Tribunal: TJSP
Processo: 1010366-53.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em contradição e omissão – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado.